Tribunal: TJMT
Processo: 1004775-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004775-63.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JOSE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 020.425.311-03 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como ater-se aos fundamentos por elas indicados, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004775-63.2020.8.11.0000

EMBARGANTE
:

JOSE FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO
:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSE FERNANDES DOS SANTOS
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo FORD/KA SE 1.0,
2018/2019, placa: QCX0720, sob alegação de ausência de constituição da mora.

O vício apontando pelo embargante reside no fato de que o
decisum
não enfrentou todos os argumentos deduzidos nas razões do recurso.

Para tanto, preconiza que, embora tenha recebido uma carta registrada com Aviso de Recebimento, o seu conteúdo não era a notificação extrajudicial. Salienta, ademais, que na carta não há o nome do real credor fiduciante como remetente/notificante e seu endereço, nem a declaração do conteúdo do envelope.

Aduz que é ônus do banco provar o conteúdo do A.R., consoante previsão contida no art. 373, inciso I do CPC, que a seu ver deveria ser realizado mediante o preenchimento da declaração de conteúdo.

Além disso, acrescenta que deve ser observado o princípio da informação e clareza nos serviços prestados, a teor do art. 31 do CDC. Por fim, afiança que houve omissão quanto à apreciação de divergência jurisprudencial, pelo
que requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id 42698961).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id 44034494).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara (id. 42453999), cuja ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, como ocorreu na hipótese”.

O embargante diz que o v. acórdão é omisso, pois, embora tenha recebido uma carta registrada com Aviso de Recebimento, o seu conteúdo não era a notificação extrajudicial. Além disso, acrescenta que na carta não há o nome do real credor fiduciante como remetente/notificante, nem de seu endereço e muito menos a declaração do conteúdo do envelope.

O inconformismo, contudo, não prospera, porquanto o
decisum
apreciou com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, sobretudo quando ressaltou que para configuração da mora é imprescindível o envio de carta registrada com aviso de recebimento, a teor do artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei no 911/69, sendo que “
o referido dispositivo não impõe a “identificação do remetente”
e
“declaração do conteúdo” no respectivo AR para constituir a mora
” (
ipsis litteris)
.

Então, o nome/endereço correto do credor e a declaração do conteúdo, constante da notificação, prevista no art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69, não é requisito fundamental para sua validade/eficácia.

Ademais, conforme já salientado no
decisum
embargado, embora o embargado não tenha preenchido a declaração de conteúdo no A.R.,
“foi feita a juntada nos autos da
carta de notificação extrajudicial
, conforme id. 34926954 – fls. 14/16, bem como, conquanto não conste a identificação do remetente, consta o seu endereço”
.

Além disso, o magistrado não está obrigado a debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como a ater-se aos fundamentos por elas indicado, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Logo, ao que se afigura, o embargante busca por meio desta via recursal a reanálise da matéria já debatida e decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado, a cujo desiderato não se prestam os embargos de declaração, cuja função precípua é

aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais,

não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).

Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte recorrente, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão do mérito da causa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA –MONTANTE FIXADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MAJORAÇÃO DESCABIDA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO –
MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
(ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS. Se a sentença fixou o valor certo das astreintes, não há como prevalecer o pedido de majoração sem que anteriormente seja instaurado o procedimento de cumprimento da sentença relativo à obrigação de fazer.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante
”.
(N.U 1001958-94.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020